Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os requisitórios em favor dos substituídos JURACY DOS SANTOS e LAURENTINA RODRIGUES PORTO (ID: 26921900 e 26921901), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 15 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador